Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A questão posta a debate foi fundamentadamente decidida, porquanto existe regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira da parte interessada – conforme expressamente declinado no acórdão, item 4:
“A parte autora e recorrente é policial civil e, quanto ao ponto em questão, existe regulamentação legal sobre a aposentadoria da sua carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do ‘funcionário policial’, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria. Tal situação afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar essa pretensão.” (grifei)
3. A suposta omissão apontada nos embargos de declaração não existe, porque os dispositivos legais e constitucionais indicados foram considerados na decisão prolatada, bem como as informações trazidas aos autos – esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
4. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
5. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.